Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Locação de imóvel. Restituição de valores recebidos indevidamente. Responsabilidade solidária. Inversão do ônus da prova. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou solidariamente os recorrentes à restituição de valores referentes a aluguéis recebidos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores foram corretamente apurados; (ii) verificar se houve reforma do imóvel que justificasse a sua retenção; (iii) definir se a condenação deve ser solidária.
III. Razões de decidir
3. Se os extratos bancários não foram utilizados para fundamentar o valor da condenação, não há que se valor em montante diverso do quantum condenatório e o registrado nos extratos.
4. A mera alegação de reforma do imóvel é insuficiente para afastar a condenação.
5. A inversão do ônus da prova impôs aos recorrentes o dever de comprovar suas alegações, o que não foi cumprido.
6. A empresa responsável, ao solicitar alteração cadastral sem diligência mínima, contribuiu para o dano, mantendo o nexo causal.
7. A responsabilidade solidária decorre da relação de consumo, sendo irrelevante o benefício direto dos valores.
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0750208-87.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.